Tribunal: STF
Processo: ADPF 1041
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Atos do dia 08 de Janeiro de 2023. Ausência de Subsidiariedade. Perda de Objeto.  



1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde - PV contra os atos de terrorismo, vandalismo e depredação ocorridos em Brasília em janeiro de 2023. O requerente sustenta que os atos criminosos de depredação e invasão das sedes dos três Poderes violam o conteúdo material de direitos e garantias fundamentais, notadamente os arts. 1º, III, 5º e 37, bem como incorrem nas hipóteses constitucionalmente previstas de intervenção federal, especialmente o art. 34, VII, a, CF.



2. Não se admite o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental (art. 4º, § 1º, da Lei n.º 9.882/1999). Precedentes.



3. A efetivação das medidas pleiteadas na inicial impõe a perda de objeto da presente demanda. 



4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida.



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Verde - PV contra os atos de terrorismo, vandalismo e depredação ocorridos em Brasília, em janeiro de 2023. O partido requerente sustenta que o Distrito Federal não tem exercido suas funções constitucionais a contento, o que teria gerado flagrantes inconstitucionalidades materiais em relação às obrigações de proteger, resguardar e defender os direitos e as garantias fundamentais, bem como o exercício da lei e da ordem no país.  



    2.  Em síntese, o Partido Verde sustenta que os atos criminosos de depredação e invasão das sedes dos três Poderes violam o conteúdo material de direitos e garantias fundamentais, notadamente os arts. 1º, III, 5º e 37, bem como incorrem nas hipóteses constitucionalmente previstas de intervenção federal, especialmente o art. 34, VII, a, todos da CF. Dessa forma, requer o provimento dos pedidos para:  



    “(i) Declarar ocorrência de omissão por parte das autoridades constituídas do governo do Distrito Federal, no que diz respeito à proteção dos poderes da república;



    (ii) a inclusão destas autoridades no Inq 4781, dos atos antidemocráticos, para avaliação de responsabilização das mesmas;



    (iii) a concessão de ordem para que a polícia federal, na qualidade de polícia judiciária da união, seja empregada na segurança pública do perímetro dos palácios da praça dos três poderes, sem prejuízo de outras polícias militares dos estados;



    (iv) seja determinada a identificação de todos os membros ativos, passivos, colaboradores, sem prejuízo de eventual ocorrência de organização criminosa com o fito de praticar crimes contra a segurança nacional e a defesa da democracia;



    (v) seja determinado ao Presidente da República que provoque o processo de intervenção federal sobre a autoridade distrital e sobre a totalidade das competências atribuídas ao sr. Governador do Distrito Federal;



    (vi) seja dada interpretação conforme à lei da intervenções federais (lei federal n. 12. 562, de 23 de dezembro de 2011) para fixar a possibilidade de que o Poder Judiciário possa, visando à garantia da lei e da ordem, promover decisão judicial que determine a intervenção federal, quando houver violação ao artigo 34, VII, a, da CRFB/1988;



    (vii) em seguida, este Supremo Tribunal Federal, alvo do terrorismo constatado em 8.1.2022, determine a instauração de intervenção federal sobre o governo do Distrito Federal, sem prejuízo da instauração de inquérito de ofício, para investigar eventuais responsabilizações de autoridades públicas constituídas, e a ocorrência de atos omissivos e comissivos;



    (viii) sejam patrimonialmente responsabilizados aqueles que forem responsáveis pelos danos ao erário e ao patrimônio público ocorridos na espécie;



    (ix) sejam desmobilizados todo e qualquer acampamento bolsonarista, estejam em região de quartel militar ou não, dado o seu compromisso com a ruptura da ordem constitucional”.  



    3. Em 10.02.2023, considerando a inequívoca relevância e o especial significado do feito para a ordem social e a segurança jurídica, foi adotado o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, oportunidade em que foram solicitadas informações ao Governador do Distrito Federal, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e à Presidência da República.  



    4. O Presidente da República informou, em essência, que:  



“os pedidos formulados pelo requerente (i) ou perderam seu objeto (falta de interesse de agir), como no caso da decretação da intervenção já concluída; (ii) ou foram formulados em descompasso com as competências expressamente delimitadas na Constituição quanto às atribuições privativas do Presidente da República, e, ainda, as atribuições restritas da Polícia Federal no exercício do policiamento não ostensivo; (iii) ou, por último, pretende a apuração de responsabilidade das autoridades do Distrito Federal na omissão na execução da segurança pública, quando essa pretensão já é objeto de apuração no Inquérito 4879-DF da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ou por outros órgãos do sistema de justiça competentes para a propositura das ações cíveis e penais cabíveis”.  



    5. A Governadora do Distrito Federal então em exercício manifestou-se no sentido de que: (i) “a petição inicial da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não desenvolve causa de pedir da qual decorram os pedidos ao final deduzidos pelo Partido Verde”; (ii) as medidas adotadas pelas autoridades já exauriram o objeto da ação; (iii) a presente ADPF não atende ao requisito da subsidiariedade.  



    6. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, por sua vez, informou que: (i) “no mesmo dia em que ocorreram os atos atacados nesta ADPF, foi editado pelo Governo Federal o Decreto nº 11.377, de 8 de janeiro de 2023, pelo qual foi decretada intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro de 2023, limitada à área da segurança pública, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública da Capital Federal”; (ii) no Inquérito n° 4879 foi determinado, cautelarmente, o afastamento do Governador do Distrito Federal pelo prazo de 90 dias; (iii) “com o cumprimento incontinenti das medidas determinadas pelo Presidente da República e pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes no dia 8 de janeiro de 2023, os pedidos cautelares formulados pelo Autor foram satisfeitos”.  



    7. A Advocacia-Geral da União apresentou parecer com a seguinte ementa:  



    “Constitucional. Arguição dirigida contra os atos de vandalismo, de predação e invasão de prédios públicos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, na capital federal. Alegada violação do Estado Democrático de Direito e de diversos direitos e garantias fundamentais – em especial a garantia da lei e a ordem, a eficácia das decisões judiciais e a proteção adequada do patrimônio público e do conjunto arquitetônico urbanístico de Brasília (artigos 1º, inciso III; 5º; 37, caputda Lei Maior). Preliminares. Ausência parcial de interesse processual. Inobservância ao requisito da subsidiariedade. Ilegitimidade ativa do requerente para pleitear a intervenção federal. Mérito. O sentido unívoco das normas que tratam da legitimidade para a decretação de intervenção federal e para a propositura de representação interventiva, em caso de violação dos princípios referidos no inciso VII do artigo 34 da Lei Maior, conduz à inviabilidade do pedido de interpretação conforme a Constituição. A Polícia Federal carece de poderes constitucionais para efetuar diligências típicas de policiamento ostensivo. Impossibilidade de atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Manifestação pelo não conhecimento parcial da presente arguição, e, quanto ao mérito, pela improcedência dos pedidos formulados”.  



    8. A Procuradoria-Geral da República, preliminarmente, se manifestou pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos, em parecer assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS DE VANDALISMO OCORRIDOS EM BRASÍLIA. OMISSÃO DE AUTORIDADES DO DISTRITO FEDERAL. REGRA DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO ATENDIMENTO. PERDA DE OBJETO. INTERVENÇÃO FEDERAL DECRETADA. ORDEM PÚBLICA RESTABELECIDA. POLICIAMENTO OSTENSIVO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL. LEI 12.562/2011. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. 



    1. Não se conhece de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando há outros meios de sanar a lesividade aos preceitos fundamentais da Constituição Federal.



    2. Inexiste suporte constitucional para atribuir à Polícia Federal o policiamento ostensivo da Praça dos Três Poderes, em Brasília. 



    3. Para o cabimento de interpretação conforme à Constituição, o dispositivo legal há de ser plurissignificativo. 



    4. A legitimidade ativa para a representação de que cuida o inciso III do art. 36 da Constituição Federal é, única e exclusivamente, do Procurador-Geral da República. 



    — Parecer, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos”.



    9. É o relatório. Passo a decidir.  



    10. Para o conhecimento e seguimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental é preciso que seja observado o princípio da subsidiariedade. O art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999 dispõe que não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA SUBSIDIARIEDADE. 1. É inadmissível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental (art. 4º, § 1º, da Lei n.º 9.882/1999). Precedentes. 2. Arguição que se insurge contra acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou à Administração Pública que apure irregularidades no pagamento de pensão por morte e que notifique pensionistas para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Situações individuais que guardam particularidades não homogêneas. 3. Agravo a que se nega provimento. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida”(ADPF 533-AgR, sob a minha relatoria, j. em 18.10.2022).  



    “AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO. 



    1. Embora esta Corte venha, de fato, admitindo o cabimento de ADPF contra interpretações judiciais de que possam resultar lesão a preceito fundamental, essa compreensão deve ser conjugada aos demais requisitos formais da ADPF, dos quais se destaca precisamente a subsidiariedade enquanto condição preliminar qualificada do interesse processual. 



    2. A questão controversa encontra-se devidamente devolvida ao Supremo Tribunal Federal por meio de Recurso Extraordinário, não servindo a ADPF a sanar lesões individuais e concretas. 



    3. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, revelando desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”(ADPF 950-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 04.07.2022).  



    11. Com efeito, não restou atendido o princípio da subsidiariedade no presente caso, uma vez que a maior parte das providências solicitadas pelo requerente poderiam ser efetivadas - como de fato o foram -, por outros meios, até mais eficazes que o ajuizamento da presente demanda.  



    12. Além disso, (i) o pedido de interpretação conforme a Constituição da Lei nº 12.562/2011, norma pós-constitucional, poderia ser veiculado em ação direta de inconstitucionalidade; (ii) a apuração das condutas das autoridades públicas do Distrito Federal e dos particulares é objeto do Inquérito 4.879, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes - no qual, inclusive, foi decretado (e já revogado) o afastamento do Governador do Distrito Federal por 90 dias; e (iii) as medidas administrativas de segurança da Praça dos Três Poderes e de desmobilização de acampamentos poderiam ser veiculadas em ação de rito ordinário.  



    13. Desse modo, a inobservância do princípio da subsidiariedade impõe o não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.  



    14. Em acréscimo, ainda que assim não fosse, forçoso reconhecer a perda de objeto da presente demanda, na medida em que as providências demandadas pelo requerente já foram efetivadas ou estão sendo buscadas em outros processos, a saber: (i) a responsabilização das autoridades locais está sendo apurada no Inquérito 4.879, Rel. Min. Alexandre de Moraes; (ii) a Polícia Federal vem conduzindo a Operação Lesa Pátria, com o fim de “identificar as pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques no dia 8 de janeiro”; (iii) a Advocacia-Geral da União já “vem movendo ações judiciais para assegurar a responsabilização patrimonial de todos os envolvidos nos atos de invasão e depredação de bens públicos federais pelos prejuízos causados, estimados em R$ 20,7 milhões”; (iv) a PGR vem ajuizando as respectivas ações penais; (v) o Presidente da República, antes do ajuizamento da presente ADPF, decretou a intervenção federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal, a qual, inclusive, já exauriu seus efeitos; e (vi) o acampamento mencionado na inicial já foi desmobilizado.  



    15. Portanto, a efetivação concreta das medidas pleiteadas na inicial impõe a perda de objeto da presente demanda.  



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei nº 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.   



          Publique-se. 



          Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator